Tribunal: TJBA
Processo: 8002230-74.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002230-74.2024.8.05.0242

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMERINDA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s): FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de ação de exibição de documentos ajuizada por beneficiária previdenciária em face de instituição financeira, com o objetivo de obter cópias de contratos bancários que alega não ter firmado, mas que teriam gerado descontos em seu benefício. Sentença de extinção sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. Apelação da parte autora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual na ação de exibição de documentos, diante da ausência de prévio requerimento administrativo válido e do não atendimento às exigências mínimas da instituição bancária.

III. Razões de decidir
3. Segundo entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 648), para caracterização do interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários, é necessária a formulação de pedido prévio ao banco, o não atendimento em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço.
4. A documentação anexada aos autos demonstra que houve apenas um pedido extrajudicial subscrito por advogado, sem procuração pública, sendo razoável a exigência da instituição bancária quanto à apresentação do referido instrumento, como medida de proteção ao sigilo bancário.
5. Não se caracteriza resistência ilegítima ao pedido da parte autora, tampouco recusa injustificada por parte do banco. A demandante também não demonstrou a impossibilidade de buscar diretamente os documentos pretendidos.
6. Ausente, portanto, o interesse processual, condição da ação, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento: "Nas ações de exibição de documentos bancários, é imprescindível a comprovação de requerimento administrativo prévio, com atendimento aos requisitos de identificação do titular, para caracterização do interesse de agir."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III e IV; 485, I e VI; Lei Complementar nº 105/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014; TJMS, Apelação Cível 0801098-38.2023.8.12.0012, Rel. Des. Alexandre Raslan, 5ª Câmara Cível, j. 09.11.2023; TJPR, Apelação Cível 0007517-48.2023.8.16.0028, Rel. Des. Angela Maria Machado Costa, 6ª Câmara Cível, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº
8002230-74.2024.805.0242
, oriunda da Comarca de Saude, em que figura como Apelante
ALMERINDA JESUS DOS SANTOS
e Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos adiante explanados.